Tribunal: TJDFT
Processo: 0730052-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0730052-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: EDUARDO AUGUSTO XAVIER FARIAS, GABRIEL VINICIUS DE CARVALHO LEAL IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS D E S P A C H O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados GABRIEL VINÍCIUS DE CARVALHO LEAL, OAB/DF 69.854, e EDUARDO AUGUSTO XAVIER FARIAS, OAB/DF 40.026, contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas, nos autos do inquérito policial no 0708104-76.2021.8.07.0019, em que o d. magistrado indeferiu pedido de acesso aos autos de medida cautelar de busca e apreensão (ID 39125718). Nos termos do art. 69, inciso V, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, o mandado de segurança sujeita-se a preparo. Dessa forma, antes do exame da liminar vindicada, promovam os impetrantes, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da peça vestibular. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de setembro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora